Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-78.2012.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-78.2012.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), ARISTIDES PEREIRA CORREA - CPF: 152.378.188-20 (EMBARGADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (EMBARGADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (EMBARGADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ARISTIDES PEREIRA CORREA - CPF: 152.378.188-20 (EMBARGANTE), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (EMBARGANTE), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (EMBARGANTE), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (EMBARGANTE), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGANTE), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO – POSSE DIRETA E CONTÍNUA DO EMBARGANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETOMADA ARBITRÁRIA DA ÁREA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO LEGAL – VÍCIOS NO JULGADO RECONHECIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão e contradição quando o acórdão deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia ou adota fundamentação incompatível com o conjunto probatório dos autos.

Demonstrada nos autos a posse mansa, pacífica e direta exercida pelo embargante por mais de sete anos, mediante contrato de arrendamento e com pagamento regular, revela-se indevida a qualificação da relação jurídica como mera locação de pastagem, especialmente diante da retomada forçada e arbitrária do imóvel pelos réus, caracterizando-se esbulho possessório.

A omissão na análise do esbulho e a contradição com o precedente do STJ que exige ausência de posse para configuração da locação de pastagem impõe o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença que reconheceu a reintegração da posse.

Verificada a existência de vícios no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o equívoco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao primeiro apelo interposto por GERALDA LIMA SANTANNA CORREA e outro.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO – REQUISITOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL NÃO PREENCHIDOS – NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO DE PASTAGEM – PRECEDENTES DO STJ – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1º APELO PROVIDO E 2º APELO PREJUDICADO”
(Id. 271144889).

Em síntese, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, no tocante à alegação feita na apelação, de que a relação jurídica entre as partes teria natureza de locação de pastagem. Segundo o embargante, a matéria não foi objeto de discussão na contestação, configurando-se inovação recursal vedada pelo artigo 1.013, § 1º, do CPC, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Alega também a ocorrência de contradição na aplicação do precedente do STJ (REsp 1.339.432/MS), que exige a ausência de posse do locatário para caracterização da locação de pastagem. No caso concreto, sustenta que a posse direta do imóvel rural sempre foi exercida pelo embargante, de forma contínua e mansa desde 2004, o que impossibilitaria o enquadramento da relação jurídica como locação de pastagem.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da ocorrência de esbulho possessório e autotutela por parte dos embargados, destacando que a perda da posse decorreu de ato arbitrário praticado por estes, o que violaria os artigos 560 e 561 do CPC e o artigo 1.197 do Código Civil. Defende que o acórdão deixou de apreciar a efetiva comprovação dos requisitos legais da ação possessória, conforme provas constantes dos autos.

Sustenta também que o acórdão é omisso ao não indicar expressamente quais cláusulas do contrato de arrendamento deixaram de ser observadas, limitando-se a mencionar genericamente o descumprimento das exigências legais do Decreto n. 59.566/66 (artigos 12 e 13). Ressalta que o contrato vigorou por mais de quatro anos de forma pacífica, o que caracterizaria a incidência da teoria do
surrectio,
além de configurar violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Discorre sobre o prequestionamento de diversos dispositivos legais, entre eles: artigos 489, §1º, IV e VI, 1.013, §1º, 1.022, I e II do CPC; artigos 3º, 12 e 13 do Decreto 59.566/66; artigo 92, §3º, do Estatuto da Terra; e artigo 422 do Código Civil.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar as falhas apontadas e desprover os recursos de apelação.

Manifestação da parte embargada, nos Ids. 275798892 e 275835854, ambas pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise acurada dos autos, verifico que, realmente, houveram omissões e contradições relevantes ao deslinde da causa, ao passo que as resolvo neste momento.

A controvérsia gravita em torno da natureza jurídica da relação estabelecida entre o autor e os réus originários. A sentença reconheceu que se tratava de contrato de arrendamento rural e que o esbulho se deu no curso de sua vigência, em razão de notificação intempestiva e posterior retirada forçada do autor da área. Não há nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão.

A análise do instrumento contratual, corroborada pelo comportamento das partes e pela prova testemunhal coligida, confirma que houve cessão de posse onerosa de imóvel rural para exploração pecuária pelo arrendatário. A alegação de que se trataria de locação de pastagem não se sustenta, sobretudo porque, além da posse ter sido transferida, a forma de remuneração — por cabeça de gado — é compatível com os usos e costumes regionais, não alterando a essência do negócio jurídico.

No mesmo sentido, a ausência de certificado de cadastro da propriedade ou outros elementos formais não é suficiente para fulminar de nulidade um contrato que gerou efeitos concretos e foi executado por vários anos, inclusive com prorrogação tácita mediante pagamento e ocupação contínua da área. Invocar a nulidade sob tais fundamentos, após o cumprimento do ajuste e a fruição dos seus frutos, configura inadmissível comportamento contraditório das partes.

Outrossim, como bem consignado na sentença, a alienação do imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, em especial o respeito à renovação automática e à obrigação de promover a notificação premonitória. Para ilustrar:

“AÇÃO RENOVATÓRIA - ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO RURAL REGIDO POR NORMAS ESPECÍFICAS DO ESTATUTO DA TERRA E SEU DECRETO REGULAMENTADOR - TERMO FINAL CERTO - NECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA COM ANTECEDÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES DO TÉRMINO - INOCORRÊNCIA NO CASO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO - APLICAÇÃO DO ART. 92, § 5º, DO ESTATUTO DA TERRA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES COM O ADQUIRENTE - RECURSO PROVIDO. 1 - O conflito de competência deve ser suscitado, sendo vedado ao Tribunal de Justiça determinar o seu processamento sem o mínimo de lastro judicial. Do contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e em ofensa ao princípio da inércia da jurisdição previsto no art. 2º do NCPC. 2 - Além dos princípios contratuais previstos no Código Civil, como da autonomia da vontade, do consensualismo, da relatividade dos contratos, da revisão por onerosidade excessiva, da boa-fé etc., há princípios específicos dos contratos agrários, o que abarca o arrendamento rural, que se pode ignorar, e estão previstos no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64). 3 - A falta de notificação premonitória, com prazo de 06 (seis) meses de antecedência do término do contrato de arrendamento que, no caso, se deu em 30/03/2011, enseja ofensa ao artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, o qual prevê a renovação automática pelo mesmo prazo contratual. 4 - A alienação do imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, em especial o respeito à renovação automática e à obrigação de promover a notificação premonitória”
(N.U 0007955-13.2011.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017).

É incontroverso que a notificação expedida pelos réus se deu em 09.05.2011, ou seja, menos de seis meses antes do término da prorrogação legal presumida do contrato. Tal circunstância, por si só, atrai a renovação automática prevista no art. 95, inciso V, da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra) e art. 22, §1º, do Decreto 59.566/66. Ainda, em se tratando de arrendamento rural, é essencial para a retomada do imóvel, no caso de intenção de desfazimento do contrato, que tenha havido prévia notificação e que esta seja motivada na intenção de retomar o imóvel para explorá-lo indiretamente, ou para cultivo direto e pessoal, ou por intermédio de descendente. Na hipótese, resta evidente a ausência de justificativa regularmente motivada nas notificações expedidas pela parte ré.

Dessa forma, a retomada da posse pelos apelantes, sem o esgotamento das vias judiciais e mediante retirada unilateral dos bens do arrendatário, configura autêntico esbulho possessório, vedado pelo ordenamento jurídico.

É preciso reafirmar que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a autotutela da posse, senão em casos de legítima defesa da posse, nos limites temporais e circunstanciais do art. 1.210 do Código Civil, o que não se verificou nos autos. Houve exercício arbitrário das próprias razões, com desrespeito ao devido processo legal, circunstância que impõe a manutenção da reintegração determinada na sentença.

Portanto, os recursos apresentados não trazem prova capaz de infirmar a conclusão sentencial. A alegada má-fé do arrendatário, eventual alienação de rebanhos ou negócios paralelos com outras propriedades, ainda que comprovados, não descaracterizariam a posse legítima exercida no imóvel arrendado, tampouco autoriza a retomada forçada pelos arrendadores ou por seus sucessores na posse.

Além disso, não se verificam vícios formais ou nulidades que contaminem a sentença. Ao contrário, a fundamentação está de acordo com os fatos provados, com a legislação agrária aplicável e com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, desprover ambas as apelações interpostas. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 12% sobre o valor da causa, passando a ementa constar a seguinte redação:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
–
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – NOTIFICAÇÃO INTEMPESTIVA – ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

O contrato firmado entre as partes, conquanto intitulado como “arrendamento rural para exploração pecuária”, reveste-se dos elementos jurídicos essenciais dessa modalidade contratual, nos termos do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/66, notadamente pela cessão da posse direta de imóvel rural e pela finalidade de exploração agropecuária.

A ausência de notificação premonitória válida e tempestiva, nos moldes do art. 95, inciso V, da Lei nº 4.504/64, implica a renovação automática do contrato de arrendamento rural, pelo prazo mínimo legal de três anos, nos termos do art. 21 do Decreto nº 59.566/66.

A retomada forçada da área arrendada, sem respaldo judicial, configura esbulho possessório, vedado pelo ordenamento jurídico, autorizando o uso das ações possessórias para a proteção da posse legítima exercida pelo arrendatário.

Alegações genéricas de nulidade contratual por vício de consentimento ou descumprimento de requisitos formais carecem de prova inequívoca e não prosperam quando o contrato foi executado por anos, sem impugnação substancial, sendo vedado à parte alegar a própria torpeza para anular negócio jurídico do qual se beneficiou.

Recursos desprovidos. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025